Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016376-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILDA DA SILVA ALVES - CPF: 570.223.211-91 (EMBARGADO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 204.930.611-34 (EMBARGANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A REFORMAS EM IMÓVEL LOCADO. DECISÃO ULTRA PETITA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da parte embargada, determinou a exclusão integral de valores relativos à reforma de imóvel locado, reconhecendo ausência de liquidez e exigibilidade. A embargante alega contradição, por decisão ultra petita, e omissões relacionadas (i) ao reconhecimento parcial, pela própria embargada, de parte dos reparos no valor de R$ 16.540,50; (
ii
) à cláusula contratual que autorizaria a cobrança de encargos locatícios mesmo após a entrega das chaves; e (
iii
) à renúncia da embargada à produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao excluir integralmente os valores de reforma, contrariando reconhecimento parcial da própria embargada; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da cláusula contratual que autorizaria a cobrança de encargos locatícios após a devolução do imóvel; e (
iii
) determinar se houve omissão ao não reconhecer a renúncia da embargada à produção de provas nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão integral dos valores relativos à reforma do imóvel representa decisão ultra petita, pois a embargada reconheceu expressamente o valor de R$ 16.540,50 como devido, configurando violação aos princípios da congruência e da adstrição ao pedido (CPC,
arts
. 141 e 492).

4.
Não há omissão quanto à cobrança de aluguéis e encargos após 22/04/2021, uma vez que o acórdão embargado destacou a ausência de cláusula contratual clara que justificasse a permanência dessas obrigações após a entrega das chaves.

5.
A alegação de omissão quanto à renúncia à produção de provas também não se sustenta, pois o tribunal pode reconhecer, mesmo diante do pedido de julgamento antecipado, a necessidade de dilação probatória incompatível com o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.
Configura decisão ultra petita a exclusão integral de valores reconhecidos como devidos pela parte recorrente.

2.
A ausência de cláusula contratual clara não autoriza a cobrança de encargos locatícios após a devolução do imóvel.

3.
O pedido de julgamento antecipado não impede o reconhecimento da necessidade de dilação probatória para aferição de valores controvertidos em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu parcial provimento
ao
apelo

interposto
pela ora embargada

(ID
280480859
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
contradição
por
decisão
“
ultra petita
”
, ao argumento de que a exclusão dos valores referentes à reforma do imóvel não fora objeto de pedido na apelação da embargada, havendo inclusive reconhecimento expresso, por esta última, de parte dos reparos no valor de R$ 16.540,50
(dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

Aduz
,
ainda
,
a existência de omissão, pois não teria havido enfrentamento dos documentos constantes nos autos que legitimam a integralidade da cobrança dos valores de reforma, inclusive com base contratual expressa prevendo a responsabilidade da locatária após a devolução do imóvel

Omissão ao excluir os valores cobrados a título de aluguel, IPTU, taxa condominial, energia e água após 22/04/2021, pois o parágrafo 3o da cláusula 9a do contrato autorizava sua cobrança em caso de necessidade de reformas no imóvel após a devolução
.

Omissão ao não reconhecer a renúncia expressa da embargada à produção de outras provas nos embargos à execução, tendo requerido o julgamento antecipado da lide
(ID
282997388
).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar
contrarrazões
ao recurso, conforme certificado nos autos (ID
285807362
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Rodrigues Oliveira, nos quais se aponta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissões no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Pois bem.

No tocante à alegada contradição, razão assiste à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado determinou a exclusão integral dos valores referentes aos gastos com reformas no imóvel, sob o fundamento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos referidos débitos para fins de execução
, indicando que sua cobrança exigiria ação de conhecimento específica.

Ocorre que tal exclusão extrapolou os limites da pretensão recursal formulada pela embargada
, porquanto, c
onsta expressamente nas razões de apelação o reconhecimento, por parte desta, da responsabilidade pelo pagamento de R$ 16.540,50 (dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), relativos a reparos apontados no laudo de vistoria

realizado na entrega das chaves
.

Logo, ao excluir integralmente da execução os valores referentes à reforma do imóvel, o julgado incorreu em decisão “ultra petita”, violando os princípios da congruência e da adstrição ao pedido, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

“
Verbis
”:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para sanar a contradição apontada e restabelecer na execução o valor de (dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), reconhecido como devido pela própria embargada.

No que tange à alegada omissão quanto aos valores de aluguel, IPTU, taxa condominial, energia elétrica e água após 22/04/2021, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o
voto condutor foi expresso ao consignar que, em regra, a entrega das chaves põe termo às obrigações do locatário quanto aos encargos locatícios, salvo disposição contratual em sentido contrário.

No caso, não há previsão contratual clara e específica que imponha à locatária a continuidade dessas obrigações após a entrega das chaves, ainda que em virtude da necessidade de realização de reparos.

Ademais, a embargada não reconheceu a totalidade dos reparos apontados, nem houve prova do tempo efetivo gasto na execução das eventuais obras, o que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do cumprimento de sentença, devendo eventual pretensão ser veiculada por ação de conhecimento própria.

Quanto à suposta omissão relativa à renúncia à produção de provas
, também não prospera a insurgência. Ainda que a parte tenha requerido o julgamento antecipado da lide nos embargos à execução, tal manifestação não impede o tribunal de, no julgamento da apelação, reconhecer a inadequação da via executiva para cobrança de valores que dependam de prova pericial ou de apuração mais complexa, como no caso dos reparos não reconhecidos.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para ajustar o acórdão embargado aos limites do pedido recursal da embargada, mantendo-se na execução o valor de R$ 16.540,50 (dezesseis mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos), relativo a reformas reconhecidas como devidas. No mais, rejeitam-se os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025